Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727082-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDA LIMA ALVARENGA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDA LIMA ALVARENGA, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, todos do CPP (ID 241399256 dos autos de origem). Sustenta a Defesa, em síntese, que a paciente, autuada pelo delito de tentativa de homicídio em face do companheiro, é primária, possui bons antecedentes, trabalha como diarista e possui uma filha, tendo assim agido em legítima defesa, após sofrer agressões por parte da suposta vítima. Acrescenta que a lesão provocada no companheiro foi superficial, fragilizando sobremaneira a prova da materialidade do delito de tentativa de homicídio (animus laedendi e não necandi). Aduz, ainda, que o juízo a quo decretou a custódia cautelar com base na gravidade abstrata da conduta. Por tais razões, conclui pela desnecessidade da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Caso assim não se entenda, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Nesta análise perfunctória, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração, senão, vejamos. Acerca da prisão preventiva, dispõe o Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Depreende-se dos dispositivos legais transcritos que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. De início, cumpre destacar que a decisão impugnada, embora sucinta, está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no §2o do artigo 312 do CPP. Vale transcrevê-la (ID 241399256 dos autos de origem): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que a autuada esfaqueou a vítima na região das costas. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Eventual tese de legítima defesa demanda maior instrução. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FERNANDA LIMA ALVARENGA, nascida em 19/12/1991, filha de Joel Marques Alvarenga e Maria Do Rosário Lima Moreira, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (sublinhei) Extrai-se, pois, que a referida decisão trouxe motivação concreta, apta a subsidiar a conclusão pela necessidade de resguardo à ordem pública. Deste modo, a d. magistrada demonstrou estarem presentes todos os requisitos da prisão preventiva, destacando a elevada gravidade concreta da conduta, e deixando claro, ainda, a insuficiência de outras medidas cautelares para o resguardo da ordem pública. No mais, verifica-se, em princípio, acerto na decisão impugnada. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 1o de julho de 2025, acusada da prática do delito previsto no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio tentado). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre a paciente, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Arquivo de Mídia contendo depoimento da vítima prestado no Hospital de Sobradinho, Ocorrência Policial e Relatório Final (IDs 241345485, 241345492, 241348500, 241348502 e 241848258 dos autos de origem). Por oportuno, confiram-se os depoimentos dos policiais militares (condutor do flagrante e testemunha): VERSÃO DE RONALDO ROMUALDO DA SILVA - CONDUTOR FLAGRANTE, QUE é policial militar lotado no 13obpm; QUE ontem, 01/07/2025, estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado pelo CBMDF para uma possível ocorrência envolvendo arma branca; QUE de imediato dirigiu-se ao local e foi recebido pelo sgt do CBMDF JOSÉ OLIVEIRA, matricula 190.940-9 que informou que a vítima já havia sido socorrida ao HRS com uma facada nas costas; QUE a companheira da vítima, a senhora FERNANDA LIMA ALVARENGA encontrava-se no local; QUE FERNANDA que se encontrava muito alterada e visivelmente embriagada narrou que é casada com VANDERLAN e ontem, 01/07/2025, chegou em casa por volta das 14h30 e começou a beber vinho, o seu companheiro chegou por volta das 18h e também começou a beber; QUE ela não soube informar como iniciou a discussão, disse que deu uma facada nas costas do companheiro e não conseguiu dar mais detalhes; QUE foram encontradas duas facas no local, inclusive uma está suja, aparentemente, de sangue; QUE diante dos fatos decidiu conduzir FERNANDA a esta circunscricional para a análise da Autoridade Policial; QUE após, diligenciou no HRS para saber mais informações sobre o estado de saúde de VANDERLAN; QUE em conversa com VANDERLAN no HRS descobriu-se que ele havia sido vítima de mais facada na região da testa; QUE informalmente, VANDERLAN narrou que tiveram um discussão, mas também não soube informar o motivo. Ele acrescentou que durante a discussão, FERNANDA caiu no chão e disse que o espírito iria matá-lo, em seguida, ela levantou, pegou uma faca, então ele saiu correndo, entretanto, ela conseguiu lhe atingir nas costas quando já estava no portão de saída. Após a primeira, VANDERLAN virou e foi atingido na região da testa. VERSÃO DE ANDERSON MOITINHO ANSELMO - TESTEMUNHA, É policial militar e confirma que estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados, via Copom, para apoio aos Bombeiros, em razão de uma possível ocorrência envolvendo arma branca; QUE de imediato dirigiu-se ao local e foram recebidos pela senhora FERNANDA LIMA ALVARENGA; QUE FERNANDA que se encontrava muito alterada e visivelmente embriagada e narrou que é companheira de VANDERLAN e ontem, 01/07/2025, chegou em casa por volta das 14h30 e começou a beber vinho, o seu companheiro chegou por volta das 18h e também começou a beber; QUE ela não soube informar como iniciou a discussão, disse que deu uma facada nas costas do companheiro e não conseguiu oferecer mais detalhes; QUE VANDERLAN foi socorrido ao HRS, juntada a GAE; QUE foram encontradas duas facas no local, inclusive uma está suja, aparentemente, de sangue; QUE diante dos fatos decidiu conduzir FERNANDA a esta circunscricional para a análise da Autoridade Policial; QUE após, diligenciou no HRS para saber mais informações sobre o estado de saúde de VANDERLAN, o qual necessitou ficar em observação no nosocômio. Que como não foi possível comparecer na delegacia, VANDERLAN concordou em gravar de forma sucinta como foi a dinâmica dos fatos, conforme vídeo que ora se anexa. Consigna que na delegacia a conduzida FERNANDA gritava muito alto, falando coisas desconexas, dificultando qualquer diálogo. Com efeito, a alegação de legítima defesa, embora relevante, demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível, neste momento processual, afastar a tipicidade da conduta ou desclassificá-la para o delito de lesões corporais. Como cediço, a análise acerca das questões de mérito controvertidas não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Além disso, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Outrossim, o periculum libertatis pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado pela paciente, a qual teria, em tese, abordado a vítima por trás, quando esta saía de casa, desferindo contra ela golpes de faca, em suas costas e na testa. Nesse particular, colaciona-se o seguinte excerto do relatório final (ID 241848258 dos autos de origem): (...) Em uma análise preliminar/flagrancial, os elementos de informação por ora coligidos, apontam indícios de intenção (dolo direto) da conduzida em matar seu companheiro ou, no mínimo, desprezou as possibilidades (dolo eventual), ao desferir dois golpes de faca na vítima (um no rosto e outro nas costas), quando esta tentava sair da residência. Destarte, presente uma das hipóteses do art. 302 do CPP com indícios de autoria e materialidade, foi ratificada a prisão de FERNANDA LIMA ALVARENGA, autuada em flagrante como incurso nas sanções do art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CPB. Vê-se, pois, que as circunstâncias do fato evidenciam especial periculosidade da agente, além de representar grande ofensa aos valores protegidos pela sociedade e pela norma jurídica. De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Em relação às condições pessoais favoráveis à paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, estas, por si só, não são suficientes à revogação do decreto prisional, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Por fim, diante do contexto apresentado, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de homicídio qualificado, ainda que na modalidade tentada, ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse cenário, a medida extrema deve ser, por ora, mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora